Tribunal: STF
Processo: HC 207603
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ronald Pinheiro Rodrigues, advogado, em benefício de Lucas Santos de Oliveira, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 14.9.2021, desprovido o Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 151.272, Relator o Desembargador convocado Jesuíno Rissato:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DO ART. 35 DA LEI 11.343/2006 E ART. 2º, §3º, §4º, INC. IV, DA LEI 12.850/2013. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.



    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP.



    III - In casu, a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos, notadamente pelo fato de que o agravante "seria o líder da segunda ORCRIM denominada de "ORCRIM Usina", a qual recebeu a referida identificação em razão de que atuaria no Conjunto Santo Inácio, localizado próximo à Usina Santo Antônio. Além de ser apontado como líder do grupo criminoso, "RUSSO" traficaria drogas naquela região c contaria principalmente com apoio de ELYSSON e JANIEL para revender os entorpecentes", o que demonstra gravidade concreta da conduta a tornar necessária a prisão preventiva, pois revela grau de envolvimento com o crime a indicar sua periculosidade. E, conforme a jurisprudência do col. Pretório Excelso, também enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva.



    Agravo regimental desprovido” (AgRg no RHC n. 151.272/AL, Relator o Desembargador convocado Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 14.9.2021, DJe 22.9.2021).



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “as condições pessoais favoráveis do agente não foram levadas em consideração, em que pese sua presença demonstrar a ausência do perigo gerado pelo estado de liberdade.



    No caso em comento, a autoridade coatora deixou de observar tais critérios, conduta que foi legitimada pela Câmara Criminal ao negar provimento ao Habeas Corpus impetrado e posteriormente convalidada pela Egrégia Turma do STJ. No acórdão atacado, podemos ver a existência de diversas presunções acerca da periculosidade do agente, bem como a intenção de os Desembargadores em manter o agente pelo simples fato de lhe ser imputado crime supostamente grave”.



    Afirma que “o paciente é jovem, trabalhador e estudante, não havendo indícios MÍNIMOS de sua participação no suposto crime que lhe está sendo imputado, pelo contrário, há claros indícios de que sua participação é inexistente, eis que nada fora encontrado em sua posse”.



    Argumenta que “a problemática gira em torno da inexistência de requisitos mínimos e obrigatórios para a manutenção da prisão, uma vez que, para que seja legítima e válida, a prisão preventiva deve preencher os requisitos estabelecidos, e o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, o que não restou devidamente demonstrado no acórdão ora atacado”.



    Sustenta que “não estamos aqui tentando analisar questões de mérito, posto que isto é competência do juízo singular, mas demonstrar que o decreto prisional não pode, por si só, ser baseado em meras conjecturas da periculosidade do agente” (sic).



    Defende que “a prisão preventiva não serve para antecipar eventual pena, é medida excepcional e que só deve ser decretada se não houver medida mais eficaz. Nos autos de origem, não há qualquer evidência de que o paciente tentou prejudicar o curso das investigações, intimidar testemunhas ou até mesmo fugir”.



    Assevera que “no ordenamento jurídico pátrio impera a presunção da inocência ou não culpabilidade, positivada na Carta Magna, sendo esta a garantia processual mais valiosa dada ao acusado, não sendo cabível a privação da liberdade com fundamentos genéricos ou vagos, tampouco deverá ser aplicada como instrumento de punição antecipada ao recorrente”.



    Salienta o cabimento das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    É o teor dos requerimentos e do pedido:



    “1. A concessão da medida liminar, determinando a REVOGAÇÃO da prisão preventiva, com o consequente alvará de soltura em favor de LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA;



    2. Seja, ao final, deferido o pedido de “habeas corpus”, DETERMINANDO a revogação da prisão preventiva, e a consequente expedição do competente alvará de soltura em favor de LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA, diante de todos os fatos e fundamentos apresentados;



    3. SUBSIDIARIAMENTE, em homenagem ao princípio da proporcionalidade, que seja substituída a prisão cautelar do paciente por medidas alternativas mais adequadas ao caso, expressamente previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, redação da Lei nº 12.403/2011, com a devida fundamentação da aplicação da medida escolhida ou justificativa, em relação a cada uma delas, da sua não aplicação;



    4. Intimação do representante do Ministério Público;



    5. Intimação do Advogado impetrante para que possa realizar sustentação oral na Corte Superior” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Em 23.10.2020, o juízo da Décima Sétima Vara Criminal da Comarca de Maceió/AL converteu a prisão temporária em preventiva de Lucas Santos de Oliveira e de outros nove investigados, acolhendo a representação formulada pela autoridade policial. Assentou-se na decisão em relação ao paciente:



    “(...) In casu, do farto conjunto de provas juntado, o que se observa são indícios veementes da existência de três organizações criminosas voltadas para o cometimento do crime de tráfico de drogas e outros correlatos, na cidade de São Luís do Quitunde/AL, das quais os ora indiciados fariam parte. (...)



    Por seu turno, indivíduo identificado como LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA, vulgo "RUSSO", seria o líder da segunda ORCRIM denominada de "ORCRIM Usina", a qual recebeu a referida identificação em razão de que atuaria no Conjunto Santo Inácio, localizado próximo à Usina Santo Antônio. Além de ser apontado como líder do grupo criminoso, "RUSSO" traficaria drogas naquela região e contaria principalmente com apoio de ELYSSON e JANIEL para revender os entorpecentes.



    Em que pese não ter havido apreensão de material ilícito com o investigado quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão, a autoridade policial trouxe aos autos diversos diálogos que revelariam o envolvimento de LUCAS com os ilícitos da ORCRIM. Confira-se (fls. 1239/1244): 



    ‘Chamada do Guardião 10558679.WAV Data da Chamada: 02/05/2020 Hora da Chamada: 20:26 Mídia do Alvo: 55(82)988842039 Alvo: LUCAS (RUSSO) Interlocutor: 55(82)991554560 Comentário: LUCAS x JANIEL: Tráfico de Drogas Transcrição: JANIEL chama LUCAS de RUSSO e pergunta se ele está em casa; LUCAS diz que sim. JANIEL pergunta se LUCAS está sem nada (possivelmente drogas); LUCAS diz que está com tudo (possivelmente variados tipos de drogas); JANIEL diz que tem dinheiro para LUCAS (possivelmente dinheiro advindo da venda de drogas); JANIEL marca um lugar para se encontrar com LUCAS.



    Chamada do Guardião 10554144. WAV Data da Chamada: 01/05/2020 Hora da Chamada: 16:25 Mídia do Alvo: 55(82)988842039 Alvo: LUCAS (RUSSO) Interlocutor: 82993074459 Comentário: LUCAS x HARLEY: Tráfico de drogas Transcrição: LUCAS diz que já está passando na Bana (possivelmente Barra de Santo Antônio); HARLEY pergunta se LUCAS está trazendo "as 25 certinho" (possivelmente LUCAS está trazendo 25g de Cocaína), pois tem uma balança; LUCAS diz que pode pesar.



    Chamada do Guardião 10571783.WAV Data da Chamada: 07/05/2020 Hora da Chamada: 13:33 Mídia do Alvo: 55(82)988842039 Alvo: LUCAS (RUSSO) Interlocutor: 82993074459 Comentário: LUCAS x GUGU: Tráfico de drogas Transcrição: HNI pergunta quantas "g" (possivelmente quantos gramas de cocaína) LUCAS irá levar; LUCAS diz que tem "4", mas que só vai levar "3" (possivelmente 3g de cocaína).



    Chamada do Guardião 10594647.WAV Data da Chamada: 12/05/2020 Hora da Chamada: 22:33 Mídia do Alvo: 55(82)988842039 Alvo: LUCAS (RUSSO) Interlocutor: 55(82)991554560 Comentário: LUCAS x HNI: Tráfico de drogas Transcrição: HNI pergunta se tem alguma coisa e LUCAS pergunta se é do "BRANCO" (possivelmente cocaína); HNI diz que sim e quer "1" (possivelmente 1 g de cocaína). HNI diz que está na casa do REGUEIRO no povoado Santo Inácio.



    Chamada do Guardião 10662517.WAV Data da Chamada: 23/05/2020 Hora da Chamada: 20:11 Mídia do Alvo: 55(82)988842039 Alvo: LUCAS (RUSSO) Interlocutor: 55(82)994095064 Comentário: LUCAS x ELLYSON: Assuntos sobre troca de tiros entre traficantes / Arma de fogo Transcrição: ELLYSON pergunta se LUCAS está sabendo da troca de tiros ocorrida no Quitunde; LUCAS diz que sim, que os indivíduos estão num carro de cor prata com vidros fumê, que por isso queria "pegar o negócio com o JADSON para dar uma atenção" (possivelmente LUCAS queria pegar uma arma de fogo para apoiar JADSON). 



    Já no que diz respeito ao sujeito identificado como WILSON MANOEL DA SILVA, vulgo "TODI", este figuraria como braço armado da "ORCRIM Usina".



    Impende destacar, nesse ponto, que no mesmo dia e horário em que ocorrera um homicídio na cidade de São Luís do Quitunde, em que um vigilante de um posto de combustível foi assassinado, WILSON e "RUSSO" teriam se comunicado e tratado da possível fuga após o cometimento de crime.



    Nesse sentido, vejamos alguns dos diálogos que demonstrariam o possível envolvimento de "TODI" nos ilícitos da ORCRIM (fls. 1244): (...)



    Ainda de acordo com a autoridade representante, o indivíduo identificado como AGIRDENOR TIBURCIO DOS SANTOS, vulgo "UINE", seria o fornecedor de drogas para a "ORCRIM Usina".



    Nesse sentido, impende destacar diálogos em que indivíduo também apontado como integrante da referida organização criminosa, JANIEL, vulgo "CELL", teria realizado transações com "UINE" relativas à aquisição de drogas para abastecer os pontos de tráfico do grupo criminoso em questão. Confira-se: (…) Da análise dos autos do Inquérito, constata-se que há contundentes indícios de que os investigados se associaram de forma permanente e estável, com o propósito de praticar, de forma reiterada, crimes em desfavor da coletividade.



    A partir da análise das transcrições dos áudios obtidos através das interceptações telefônicas anteriormente deferidas por este Juízo, entendemos que restam presentes os elementos ensejadores para a decretação da prisão preventiva em razão dos representados.



    Diante de tudo que foi exposto exaustivamente, é importante ressaltar que há um farto lastro probatório produzido durante a investigação policial, sendo, portanto, indispensável a decretação da medida em comento, qual seja, prisão preventiva, para garantia da ordem pública, que se mostra ameaçada diante da prática delitiva que traz em si grande lesividade aos bens jurídicos tutelados pelo direito penal.



    Em razão dos indícios de materialidade e autoria, bem como da habitualidade com que os investigados supostamente se organizariam para praticar os delitos, torna-se evidente a permanência e a estabilidade do grupo criminoso, não sendo o caso de aplicação de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. (…) Vê-se, assim, que não estamos diante de referências genéricas à gravidade do delito para justificar a medida extrema. A necessidade da prisão preventiva dos indiciados exsurge de sua periculosidade, devidamente comprovada, por tudo quanto apurado. 



    Em consonância com a medida ora apresentada, a jurisprudência dos Tribunais Superiores se vem posicionando no sentido de decretação da segregação cautelar quando evidenciada a periculosidade dos denunciados, aliada à gravidade do delito e o modus operandi utilizado, consoante se depreende da leitura dos seguintes arestos, in verbis: (...) Noutro giro, cumpre ressaltar que na esteira do consolidado pela jurisprudência majoritária, as condições subjetivas favoráveis dos investigados, por si sós, não são suficientes para obstar a prisão cautelar. (…) Nestas condições, escorados nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do digesto processual penal, CONVERTEMOS A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA, visando a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal, dos indiciados JOSÉ FERNANDO SANTOS DA SILVA, vulgo "NENÉM"; ANGELO WILLAMES DA SILVA NASCIMENTO, vulgo "ILA"; LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA, vulgo "RUSSO"; WILSON MANOEL DA SILVA, vulgo "TODI"; AGIRDENOR TIBURCIO DOS SANTOS, vulgo "UINE"; RAFAEL SALUSTIANO DA SILVA, vulgo "RAFA"; JOSÉ CÍCERO DA SILVA, vulgo "RONALDINHO"; ALEFFER DOS SANTOS, vulgo "LAIFE"; AILTON SILVA, vulgo "BOLÉIA".



    Salientamos que em relação aos pedidos de revogação de prisão temporária manejados pelas defesas de LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA, vulgo "RUSSO", e RAFAEL SALUSTIANO DA SILVA, vulgo "RAFA", temos que estes restaram prejudicados, ante a perda superveniente do objeto, vez que suas prisões temporárias estão sendo convertidas em prisão preventiva, com base nos fundamentos exaustivamente expostos ao longo do atual decisum, presentes os indícios de autoria e pressupostos para a decretação da custódia cautelar” (fls. 37-62, e-doc. 4).



    Na denúncia apresentada pelo Ministério Púbico em 16.11.2020, foram imputados ao paciente os crimes do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e do inc. IV do § 4° do art. 2° da Lei n. 12.850/2013 e, neste último caso, ainda com a majorante prevista no § 3° do art. 2º do mesmo diploma legal.



    5. Ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 0802842-54.2021.8.02.0000, em 9.6.2021, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas manteve a prisão cautelar do paciente, assentando:



    “(...) Em relação à ausência de fundamentos e requisitos que justifiquem e autorizem a prisão preventiva, analisando os autos, verifica-se que os requisitos necessários para fundamentar a prisão do paciente foram devidamente obedecidos, considerando que foram apresentados indícios de autoria e prova da materialidade, constantes no relatório final de análise de interceptação n° 306/2020/ATI/SSP, às fls. 1226/1404 dos autos de origem.



    Da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, às fls. 1445/1470 dos autos de origem, a autoridade ora apontada como coatora informou que a prisão do paciente foi decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, fazendo consignar: (...)



    Sendo assim, denota-se que a situação prisional do paciente foi apreciada pelo Juízo a quo, que apresentou fundamentação adequada acerca do decreto de custódia cautelar, a fim de justificar a necessidade do afastamento do acusado do convívio social.



    Desprende-se dos autos que o acusado Lucas Santos de Oliveira foi denunciado no dia 16 de novembro de 2020, juntamente com outras dez pessoas, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo. 



    Destaque-se que o Juízo a quo em decisão que converteu a prisão do ora recorrente em preventiva, salientou que o acusado Lucas Santos de Oliveira, vulgo "Russo" seria o líder da segunda organização criminosa denominada de "ORCRIM Usina", sendo responsável por traficar drogas naquela região e contaria principalmente com apoio de Elysson e Janiel para revender os entorpecentes.



    Desse modo, é necessário que se reconheça a existência dos pressupostos da prisão preventiva, consistentes na prova da materialidade delitiva e em indícios de autoria em desfavor do paciente. Em vista disso, verifica-se que não houve violação do princípio mencionado pela Defesa, até porque resta clara a necessidade da segregação cautelar, sobretudo para garantir a ordem pública, justificando, assim, a excepcionalidade da prisão cautelar do paciente.



    Nesse passo, diante das informações contidas na decisão do Juízo de primeiro grau que demonstram a necessidade da medida extrema, fica demonstrada a inviabilidade da substituição da custódia cautelar por medidas diversas ao cárcere.



    Quanto à alegação de negativa de autoria, é inviável tal ponderação nestes autos, já que se mostra incabível a dilação probatória nesta via estreita do habeas corpus, sendo suficiente, por ora, a identificação dos indícios de autoria, o que foi feito.



    Frise-se, por oportuno, que o argumento trazido pela Defesa se trata de verdadeira questão de fato, que necessita de extensa e aprofundada dilação probatória, o que, diante dos elementos contidos nestes autos, torna-se inviável.



    A matéria ora deduzida pela Defesa deverá ser apreciada no primeiro grau, onde presentes o contraditório e a possibilidade de exame dos elementos de prova com maior profundidade, ou mesmo neste Órgão, desde que por ocasião de eventual recurso. (...)



    Por fim, ressalta-se que a existência de predicados favoráveis não constitui, por si só, impedimento à decretação da preventiva, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça” (fls. 43-53, e-doc. 5).



    6. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão monocrática do Desembargador convocado Jesuíno Rissato, que assentou:



    “(...) Extrai-se dos trechos colacionados, que a prisão preventiva do recorrente está devidamente fundamentada em dados concretos, notadamente pelo fato de que o recorrente "seria o líder da segunda ORCRIM denominada de "ORCRIM Usina", a qual recebeu a referida identificação em razão de que atuaria no Conjunto Santo Inácio, localizado próximo à Usina Santo Antônio. Além de ser apontado como líder do grupo criminoso, "RUSSO" traficaria drogas naquela região contaria principalmente com apoio de ELYSSON e JANIEL para revender os entorpecentes", o que demonstra gravidade concreta da conduta a tornar necessária a prisão preventiva, pois revela grau de envolvimento com o crime a indicar sua periculosidade. E, conforme a jurisprudência do col. Pretório Excelso, também enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. (...)



    Por fim, a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (...)



    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XVIII, b, do RISTJ, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus” (e-docs. 6 e 8).



    7. Pelo que demonstrado nestes autos, a prisão está fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, apontado como líder de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, hierarquizada e com divisão de tarefas.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes e por elas sopesados e objetivamente descritos, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC n. 173.352-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019). 



    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.446 AgR, minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 20.9.2021, DJe-190 DIVULG 23.9.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROVIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 2. Hipótese de paciente apontada como integrante de organização criminosa voltada para a prática de delitos diversos, [por meio] de fraudes em procedimentos licitatórios e intensa lavagem de dinheiro por intermédio das empresas adquiridas com os recursos desviados, sendo apontada, juntamente com seu marido, uma dos chefes da organização criminosa. Desse modo, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da alegação defensiva de que a paciente não integra organização criminosa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 171.946-AgR/CE, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.9.2019). 



     “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 155.199-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade, já que a viabilidade do julgamento por decisão monocrática do relator se legitima quando se tratar de pedido manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente, ou ainda que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal (art. 38 da Lei 8.038/1990). Ademais, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC 95024, 1ªT., DJe de 20/2/2009). 3. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para justificar a decretação da prisão preventiva. Os autos registram que o paciente, policial militar reformado, integra, em tese, organização criminosa armada, conhecida como milícia, envolvida na prática de crimes de extorsão, a demonstrar sua periculosidade e a necessidade de manutenção da medida cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.458-AgR/RJ, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.2.2016).



    8. Nas decisões antecedentes foi considerada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, como motivo idôneo para a custódia cautelar. Na mesma linha, tem decidido este Supremo Tribunal:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (...), tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    10. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar, não sendo possível o reexame probatório em habeas corpus.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora